Tribunal: TJSP
Processo: 1007020-65.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
REEXAME DA APELAÇÃO DETERMINADO PELO STJ - RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 1095, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97, QUANDO MESMO HAVENDO REGISTRO DO PACTO, A VENDEDORA NÃO CONSTITUI O DEVEDOR EM MORA PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E VENDA DO IMÓVEL A TERCEIROS – RENÚNCIA DA GARANTIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

Ementa:
REEXAME DA APELAÇÃO DETERMINADO PELO STJ - RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 1095, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97, QUANDO MESMO HAVENDO REGISTRO DO PACTO, A VENDEDORA NÃO CONSTITUI O DEVEDOR EM MORA PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E VENDA DO IMÓVEL A TERCEIROS – RENÚNCIA DA GARANTIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA - ACÓRDÃO RATIFICADO.